Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-17.2023.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002490-17.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (EMBARGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (EMBARGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÕES PARCIAL
MENTE SANADAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelos embargantes em embargos à execução, para anular a sentença de improcedência por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para adequada instrução processual. A embargante sustenta a existência de omissões, contradição e erro de premissa quanto ao ônus probatório dos embargantes na alegação de excesso de execução, à preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
recursal e à fundamentação acerca da indispensabilidade dos documentos requeridos, postulando efeitos infringentes para restabelecimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar o cumprimento do ônus probatório previsto no art. 917, §3o, do CPC pelos embargantes; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal; e (
iii
) determinar se o acórdão deixou de fundamentar concretamente a indispensabilidade dos documentos requeridos para a adequada instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos modificativos apenas quando o saneamento do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

O acórdão embargado deixou de examinar expressamente o cumprimento do ônus probatório previsto no art. 917, §3o, do CPC; contudo, a análise dos autos
demonstra que os embargantes apresentaram parecer técnico e memória discriminada de cálculos, indicando o valor que
entendem devido,
em atendimento ao requisito legal.

Verifica-se omissão quanto à apreciação da preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
recursal arguida em contrarrazões, a qual não procede, pois as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduzam argumentos anteriormente deduzidos.

O acórdão reconheceu a necessidade de dilação probatória, mas não individualizou os documentos indispensáveis ao deslinde da controvérsia, o que compromete a clareza da decisão e justifica a integração do julgado.

Os documentos requeridos — contratos ou cédulas da conta corrente n.o 60250-7, extratos da conta desde a abertura, planilha de evolução do saldo devedor da cédula de crédito bancário e planilha de integralização de capital — são relevantes para verificar a origem do débito, a evolução do saldo devedor e a eventual compensação de valores de capital integralizado.

Não há contradição entre a afirmação da possibilidade de julgamento antecipado da lide e a anulação da sentença no caso concreto, pois o julgamento antecipado pressupõe causa madura e suficientemente instruída, hipótese não configurada diante da necessidade de produção de provas documentais em poder da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O embargante em embargos à execução que alega excesso de execução deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo e indicar o valor que entende correto, nos termos do art. 917, §3o, do CPC.

A repetição, em apelação, de argumentos já deduzidos na fase anterior não configura violação ao princípio da
dialeticidade
recursal quando há impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A anulação da sentença por cerceamento de defesa é cabível quando a controvérsia envolve questões fáticas cuja elucidação depende da produção de documentos relevantes em poder da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 917, §§3o e 4o, e 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
n.
1002490-17.2023.8.11.0025

APELANTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES, CLODIS ANTONIO MENEGAZ, ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA -
ME

APELADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de embargos de declaração opostos p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT contra acórdão
, id 346140395
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto p
ela
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES E OUTROS, anulando a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para adequada instrução processual.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissões, contradições e erro de premissa no acórdão, que teriam conduzido
a
con
clusão juridicamente incorreta.

Aponta, especificamente, os seguintes vícios: (i) omissão quanto ao ônus probatório dos embargantes, especialmente no que se refere à ausência de memória de cálculo do alegado excesso; (
ii
) omissão quanto à preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal, expressamente suscitada em contrarrazões; (
iii
) omissão quanto à fundamentação concreta acerca da indispensabilidade dos documentos tidos como essenciais; e (
iv
) contradição interna ao reconhecer a possibilidade de julgamento antecipado e, simultaneamente, anular a sentença sem demonstração concreta de necessidade probatória.

Sustenta que tais vícios são
determinantes para o resultado do julgamento, razão
pela qual requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja afastada a preliminar de cerceamento de defesa e restabelecida a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Subsidiariamente, requer que o decisum seja adequadamente integrado, com a delimitação objetiva, específica e restrita dos documentos eventualmente reputados indispensáveis, afastando-se qualquer determinação genérica de produção probatória.

Em contrarrazões, os embargados argumentam que não existe qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, limitando-se a embargante a tentar rediscutir matéria já enfrentada pelo colegiado, o que seria manifestamente incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Alegam que o acórdão analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Sustentam, ainda, o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar necessariamente a modificação do julgado.

No caso em análise, após detido exame das razões recursais e do acórdão embargado, verifico a existência de omissões relevantes que merecem ser sanadas, conforme passo a expor.

Assiste razão à embargante quando aponta omissão no acórdão quanto à análise do ônus probatório que recai sobre os embargantes/apelantes na alegação de excesso de execução.

Com efeito, o art. 917, §3o, do CPC estabelece expressamente que "quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo".

Trata-se de requisito específico dos embargos à execução
fundados
em excesso, cuja inobservância pode, inclusive, levar à rejeição liminar dos embargos, nos termos do §4o do mesmo dispositivo.

O acórdão embargado, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença para determinar a produção de provas requeridas pelos embargantes, não examinou se estes cumpriram adequadamente o ônus que lhes cabia, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Da análise dos autos, verifica-se que os embargantes/apelantes
apresentaram,
junto com os embargos à execução, parecer técnico e memórias de cálculos elaborados por assistente técnica, apontando diversas irregularidades no demonstrativo apresentado pela exequente e nas cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário.

Indicaram, ainda, o valor que
entendem devido (R$ 1.187.791,89),
em contraposição ao valor cobrado pela exequente (R$ 1.897.687,45), apontando um excesso de execução de R$ 709.895,56.

Portanto, diferentemente do que alega a
Cooperativa
embargante, os embargantes/apelantes cumpriram o requisito previsto no art. 917, §3o, do CPC,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, com a indicação do valor que entendem correto.

Contudo, o acórdão embargado, de fato, não analisou expressamente essa questão, o que configura omissão a ser sanada.

Ressalte-se, porém, que o saneamento dessa omissão não conduz necessariamente à modificação do julgado, uma vez que, como visto, os embargantes/apelantes cumpriram o requisito legal.

A embargante também tem razão ao apontar omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal, expressamente suscitada em contrarrazões.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou sobre essa preliminar, limitando-se a afirmar, no relatório, que a embargante alegou, em contrarrazões, "que o recurso não observou o princípio da
dialeticidade
, pois os apelantes
limitaram-se
a reiterar os mesmos argumentos apresentados nos embargos, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença".

A análise dessa preliminar era necessária, pois,
caso acolhida
, poderia levar ao não conhecimento do recurso de apelação ou à restrição de seu âmbito devolutivo. Trata-se, portanto, de questão prejudicial que deveria ter sido enfrentada antes do exame do mérito recursal.

Contudo, da análise das razões recursais apresentadas pelos apelantes, verifica-se que estes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos que, em tese, poderiam levar à sua reforma.

O
fato de reiterarem argumentos já expostos nos embargos não configura, por si só, violação ao princípio da
dialeticidade
, especialmente quando tais argumentos não foram adequadamente enfrentados na sentença recorrida.

Assim, embora o acórdão tenha sido omisso quanto à análise expressa dessa preliminar, o saneamento dessa omissão não conduz necessariamente à modificação do julgado, uma vez que a preliminar não merece acolhimento.

A Cooperativa
embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não fundamentar concretamente a indispensabilidade dos documentos tidos como essenciais para o julgamento da causa.

Analisando o acórdão embargado, verifico que este fundamentou a necessidade de produção das provas requeridas pelos
embargantes/apelantes
, especialmente a
apresentação de documentos que estariam em poder da instituição financeira, nos seguintes termos:

"No caso em apreço, os apelantes alegaram, de forma específica e fundamentada, que o demonstrativo apresentado pela exequente partia de um valor aleatório da primeira parcela (R$ 22.254,58), sem demonstrar sua evolução desde a contratação, e que não havia sido considerado o abatimento dos valores pagos a título de integralização de capital. Tais alegações, se comprovadas, poderiam efetivamente caracterizar excesso de execução."

Contudo, o acórdão não especificou, de forma individualizada, quais documentos seriam efetivamente imprescindíveis para a comprovação de cada uma das alegações dos
embargantes/apelantes
, nem por qual razão o conjunto documental já constante dos autos seria insuficiente à formação do convencimento judicial.

Essa lacuna, de fato, compromete a clareza do
decisum
, pois impede a aferição objetiva da utilidade e necessidade de cada uma das provas pretendidas. Trata-se, portanto, de omissão a ser sanada.

Da análise dos autos, verifica-se que os embargantes/apelantes pleitearam, desde a petição inicial dos embargos e
reiteraram
na fase de especificação de provas, a apresentação dos seguintes documentos: (i) contratos/cédulas da conta corrente n.o 60250-7; (
ii
) extratos da referida conta desde sua abertura; (
iii
) planilha de evolução do saldo devedor da cédula de crédito bancário; e (
iv
) planilha de integralização de capital.

Tais documentos são relevantes para a verificação das alegações dos
embargantes/apelantes
quanto à origem do débito, à evolução do saldo devedor e à eventual compensação de valores refe
rentes ao capital integralizado.

Desta forma,
tratam-se
de documentos importantes,
especialmente considerando que:
(i) o
s embargantes/apelantes alegam que a origem do débito foi a conta corrente n.o 60250-7, cujo saldo devedor gerou a cédula de crédito bancário objeto da execução, sendo necessários os contratos/cédulas e extratos dessa conta para verificar essa alegação;
(
ii
) o
demonstrativo apresentado pela exequente na ação de execução parte de um valor de R$ 222.254,58 para a primeira parcela, sem demonstrar a evolução do débito desde a contratação, sendo necessária a planilha de evolução do saldo devedor para verificar a correção desse valor;
(
iii
) o
s embargantes/apelantes alegam que a
exequente não amortizou o saldo credor do capital integralizado, sendo necessária a planilha de integralização de capital para verificar essa alegação.

Portanto, os documentos requeridos pelos
embargantes/apelantes
são, de fato, relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando a natureza das alegações formuladas nos embargos à execução.

Por fim, a embargante alega contradição interna no acórdão ao reconhecer a possibilidade de julgamento antecipado da lide quando a causa estiver madura e suficientemente instruída e, simultaneamente, anular a sentença sem demonstração concreta de necessidade probatória.

Contudo, não verifico contradição nesse ponto.

O acórdão reconheceu, corretamente, que o julgamento antecipado da lide é possível quando a causa estiver madura e suficientemente instruída, mas concluiu, com base na análise do caso concreto, que essa hipótese não estava configurada, uma vez que havia necessidade de produção de provas relevantes para o deslinde da controvérsia.

A conclusão do acórdão baseou-se na constatação de que as questões debatidas nos autos não se limitavam à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação de normas jurídicas, mas abrangiam também questões fáticas relacionadas à evolução do saldo devedor e à eventual compensação de valores pagos a título de integralização de capital, cuja demonstração dependeria da análise de documentos que estariam em poder da instituição financeira.

Não há, portanto, contradição entre a premissa adotada (possibilidade de julgamento antecipado quando a causa estiver madura) e a conclusão alcançada (necessidade de dilação probatória no caso concreto), mas sim aplicação da premissa às circunstâncias específicas do caso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, nos seguintes termos:

1
.
Quanto ao ônus probatório dos embargantes na alegação de excesso de execução, reconheço que os embargantes/apelantes cumpriram o requisito previsto no art. 917, §3o, do CPC, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, com a indicação do valor que
entendem correto
;
2.
Quanto à preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal, reconheço que os apelantes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos que, em tese, poderiam levar à sua reforma, não havendo violação ao princípio da
dialeticidade
;

3
.
Quanto à fundamentação concreta acerca da indispensabilidade dos documentos tidos como
essenciais, esclareço que os documentos requeridos pelos
embargantes/apelantes
(contratos/cédulas da conta corrente n.o 60250-7, extratos da referida conta desde sua abertura, planilha de evolução do saldo devedor da cédula de crédito bancário e planilha de integralização de capital) são relevantes para a verificação das alegações formuladas nos embargos à execução, especialmente quanto à origem do débito, à evolução do saldo devedor e à eventual compensação de valores referentes ao capital integralizado.

Contudo, o saneamento dessas omissões não conduz à modificação do julgado, uma vez que as conclusões alcançadas pelo acórdão embargado permanecem válidas. Mantém-se, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para adequada instrução processual.

Rejeito o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, formulado pelos embargados, uma vez que os embargos não possuem caráter manifestamente protelatório, tendo apontado omissões efetivamente existentes no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026